Tribunal: STF
Processo: ARE 1401552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 1.111 E 1.110. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. O contribuinte não tem o direito de excluir a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546, de 2011, da sua própria base de cálculo” (e-doc. 77). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145, os arts. 146 e 150, e o § 13 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República. 



    Salienta que “os valores referentes à CPRB não são receita ou faturamento dos contribuintes e, portanto, não podem ser inclusos na base de cálculo da CPRB, demonstrando-se, portanto, a sua inconstitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 87). 



    Argumenta ser “inconstitucional, portanto, a incidência da CPRB em sua própria base de cálculo, uma vez que a lei determina que a base de cálculo desses tributos é o faturamento ou receita. Entender em sentido contrário, é deturpar o sentido da lei, além de transgredir norma constitucional pétrea, qual seja, a de que a União Federal pode somente agir nos limites impostos pela norma legal, sob a pena de praticar ato inválido, através de seus órgãos” (fl. 13, e-doc. 87).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 104).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assevera que, “ao eleger como base de cálculo da nova contribuição patronal a receita bruta, sem delimitar o termo, desbordou do permissivo constitucional (art. 195, inciso I, alínea ‘b’ da CF), posto que acresceu ao dispositivo constitucional um conceito não previsto no texto original” (fls. 5-6, e-doc. 38).



    Ressalta que “os valores atinentes CPRB não constituem acréscimo ao seu patrimônio, configurando-se apenas mero trânsito de valores pelo seu caixa, não sendo configurados como receita ou faturamento, razão pela qual não podem integrar a base de cálculo da própria CPRB” (sic, fl. 9, e-doc. 117).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 



    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 



    A parte impetrante busca excluir a CPRB da base de cálculo da Contribuição Previdenciária Substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, que assim dispõe: (…)



    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. 



    A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. 



    Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas. 



    Não existe fundamento legal para que seja apurada a contribuição substitutiva sobre a receita bruta e depois venha a ser deduzida da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva. 



    Logo, impõe-se reconhecer que tal tributo integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário. (…)



    Assim, a CPRB deve ser mantida na base de cálculo da CPRB” (fls. 4-5, e-doc. 77). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91” (RE n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 12.546/2011 E 8.212/1991. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 1.109 E 1.110. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. Impertinente, na hipótese, a remessa do extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.354.662-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015)” (ARE n. 1.294.962-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.244.117-RG, Tema 1.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.



    Confira-se trecho da manifestação do Relator:



    “Dessa forma, é importante registrar que a matéria contida no recurso extraordinário não versa sobre o Tema 69 (inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS), tampouco sobre o Tema 1.048/STF (inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB), mas sobre a inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS, matéria ainda não submetida a analise da existência de repercussão geral pelo Plenário da Corte. Dessa forma, os precedentes relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS ou da receita bruta, para fins de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º da Lei 12.546/11, não se aplicam à hipótese dos autos, porque tratam de situação fática e jurídica diversa. 



    Com efeito, o § 13 do art. 195 da Constituição Federal atribuía à União competência para substituir a contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações dos segurados empregados, trabalhadores avulsos ou contribuintes individuais - prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 - por uma contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento. 



    A substituição foi implementada pela Lei 12.546, de 2011, cujo art. 8º, caput, facultou às pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos substituírem as contribuições do art. 22, I e III, da Lei 8.212/91 por uma contribuição sobre o valor da receita bruta. 



    Na espécie, questionam-se os efeitos da sistemática substitutiva da contribuição previdenciária – então autorizada pelo art. 195, § 13, da Constituição e instituída pela Lei nº 12.546, de 2011 - na capacidade contributiva das pessoas jurídicas que deixaram de contribuir na forma do art. 22, I e III da Lei nº 8.212/91 e passaram a contribuir sobre o valor da receita bruta de que trata o art. 8º, da Lei nº 12.546/11, consideradas as bases econômicas ‘receita ou faturamento’ de que trata o art. 195, I, da Constituição Federal. 



    As demandas como a da espécie tem recebido tratamento uniforme na jurisprudência da Corte. Elas não ultrapassam a esfera da legalidade, não se vislumbrando afronta direta, imediata e frontal aos arts. 195, I, b, e 145, § 1º, tampouco aos arts. 146 e 62, todos da Constituição Federal. (…)



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos conceitos de receita bruta e receita líquida. Aferir, in concreto, se a contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) incidente sobre a receita bruta deve integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, as quais incidem sobre a receita ou o faturamento, e em que medida essa inclusão desborda das bases econômicas contidas no art. 195, I, b, da Constituição Federal demandaria a interpretação prévia da legislação infraconstitucional de regência, notadamente do DL 1.598/77, segundo a redação dada pela Lei nº 12.973/14, e das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, o que é inadmissível em sede de apelo extremo. Vide que a mesma orientação se aplica quanto à ausência de previsão legal de aproveitamento de créditos da contribuição previdenciária substitutiva quando da apuração da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    A jurisprudência da Corte é assente. Se, para aferir maltrato a normas constitucionais, for necessário prévio exame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, letra a, da Constituição Federal, haja vista que a afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta” (DJe 26.2.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora